Tribunal: TJMT
Processo: 1030273-59.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030273-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO MIRANDA GOMES - CPF: 117.192.957-94 (ADVOGADO), TORLEIF MARTIN KLOKSET - CPF: 061.499.207-98 (AGRAVANTE), R. A. K. - CPF: 088.759.861-77 (AGRAVADO), R. A. K. - CPF: 088.759.381-05 (AGRAVADO), DIANA AKERLEI DE SOUZA - CPF: 920.221.629-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIANA AKERLEI DE SOUZA - CPF: 920.221.629-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NATALIA MARTINS BARBOSA GOMES - CPF: 101.555.397-44 (ADVOGADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CLÁUSULA DE ACORDO DE ALIMENTOS – COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO GENITOR EM RELAÇÃO À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO ALIMENTAR – ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA NO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE COMPROVADA – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PARA 35% DO SALARIO LIQUIDO DO GENITOR – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz do ordenamento civil vigente, sabe-se que a fixação da prestação alimentícia, a título provisório ou definitivo, tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade-necessidade e a sua modificação exige alteração da situação de fato existente à época em que fixada, sendo imprescindível para a sua redução prova significativa do declínio da possibilidade econômica do alimentante, o que se vislumbra nos autos. 2. o presente caso, o agravante trouxe provas suficientes de alteração na sua situação financeira, não possuindo as mesmas condições de pagamento de quando foi celebrado o acordo judicial de prestar alimentos no percentual de 50% de seu salário líquido, sendo imperiosa a minoração para 35% desse montante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TORLEIF MARTIN KLOKSET contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Revisão de Cláusula de Acordo de Alimentos”
(Proc. nº 1042526-53.2023.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra RICHARD AKERLEI KLOKSET e RICKY AKERLEI KLOKSET, menores representados pela mãe DIANA AKERLEI DE SOUZA, deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante, tão somente para desobriga-lo do pagamento de 8,25 salários mínimos, rejeitando, porém, o pleito de
“alteração da cláusula de acordo da pensão”
, para que os alimentos descontados em sua folha de pagamento fossem reduzidos de 50% de seu salário líquido para 30% desse montante (cf. Id. nº 133934087 dos autos de origem).

O autor/agravante rememora que é estrangeiro e que, à época da celebração de acordo celebrado com os filhos e com a mãe deles nos autos da ação de
“Oferecimentos de Alimentos”
(Proc. nº 1004258-61.2022.8.11.0041), já prestava serviços para sua empregadora, empresa multinacional, e, por isso, recebia
“uma parte do seu salário pela sua empregadora no Brasil e outra parte pela mesma empregadora no seu país natal”
, a Noruega, daí a previsão, no acordo, de que o pagamento dos alimentos devidos aos dois filhos seria realizado mediante desconto de 50% de seus rendimentos líquidos
“na fonte pagadora do Brasil”
, o que correspondia a aproximadamente R$ 6,6 mil, mais obrigação de pagamento de 8,25 salários mínimos, totalizando quase R$ 17,4 mil mensais.

Pondera que
“recebeu oferta de sua empregadora para passar a receber seu salário somente no seu contrato do Brasil, cessando seu contrato no seu país natal (Noruega), em razão de cortes de custos”
, e que, a partir de 01/01/2024,
“não terá condições de arcar com o valor de 8,25 salários-mínimos (...), pois somente receberá salário pelo seu contrato de trabalho no Brasil com a sua empregadora”
, e metade deste sofre desconto diretamente na folha de pagamento por força do acordo homologado.

Assevera que
“passará a ganhar o valor líquido de R$ 35.515,90”
, muito menor do que os R$ 56 mil que auferia anteriormente, e que, caso mantido o desconto de 50% em sua folha de pagamento
, “os alimentos irão perfazer a quantia de R$ 17.757,95”
, restando-lhe
“apenas metade de seu valor para honrar suas dívidas no Brasil e em seu país natal, onde é obrigatório o recolhimento da previdência e cuidar de sua família e saúde”
.

Argumenta, ainda, que 30% de seu salário líquido, que pretende destinar aos dois filhos a título de alimentos,
“é um valor mais que suficiente para 2 crianças, sendo uma com 13 anos e a outra com 17 anos”
, e arremata dizendo presentes os requisitos à revisão de alimentos, pois
“sua situação financeira mudou”
(sic – cf. Id. nº195850662 - Pág. 3/12).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada e integralmente deferido o pedido de tutela de urgência,
“seja determinado, a partir de 01 de janeiro de 2024, somente o desconto do percentual de 30% (trinta por cento) dos seus ganhos brutos, deduzidos os descontos obrigatórios”
, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 195850662 - Pág. 19).

A decisão vinculada ao Id. nº 196259199 admitiu o agravo por instrumento, deferindo parcialmente pedido antecipatório para, além do afastamento da obrigação de pagamento de 8,25 salários mínimo, reduzir de 50% (cinquenta por cento) para 35% (trinta e cinco por cento) o percentual a ser descontado do salário líquido do autor/agravante em sua folha de pagamento.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 202425184).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso (cf. Id. nº 204969697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto proferida em momento de alvorecer processual, a decisão vinculada ao Id. nº 196259199 analisou os fundamentos recursais de forma profunda e minudente, e, depois de sua prolação, nada de inovador sobreveio aos autos.

Cabe, portanto, até mesmo para evitar indesejável tautologia, apenas ratificar a r. decisão vinculada ao Id. nº 196259199, cujo teor transcrevo a seguir para elidir repetições desnecessárias:

“

(...) Particularmente quanto aos pedidos de revisão do valor da pensão alimentícia fixada em virtude de sentença transitada em julgado ou de acordo entre os pais, homologado pelo juízo competente, o acolhimento da pretensão depende de demonstração suficiente da modificação da possibilidade do alimentante ou da necessidade do alimentando, ou seja, da apresentação de prova satisfatória de superveniente desequilíbrio no binômio possibilidade/capacidade, especialmente em sede de tutela de urgência.

A tese desenvolvida na petição inicial é, em suma, de que, por força do acordo, o genitor arcava com obrigação alimentar mediante desconto de 50% do salário líquido pago pela vertente brasileira da empresa multinacional empregadora e pelo pagamento de mais 8,25 salários mínimos diretamente à mãe dos menores, o que totalizava aproximadamente R$ 17,4 mil, mas sobreveio comunicação da empresa de que a forma de pagamento de seus proventos seria substancialmente modificada.

Sua remuneração líquida total, antes de aproximadamente R$ 56 mil, será reduzida para pouco mais de R$ 35,5 mil, e será integralmente paga pelo braço tupiniquim da multinacional.

Conquanto tenha deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado em Primeiro Grau, para desobriga-lo do pagamento de 8,25 salários mínimos, obviamente por admitir a probabilidade do alegado direito à revisão dos alimentos, a r. decisão agravada aparentemente não observou que o direito cuja probabilidade reconheceu adviria de demonstração da alteração, para pior, da situação financeira do alimentante, e não observou que, na prática, a medida exoneratória em relação aos 8,25 salários mínimos não é capaz, por si só, de estancar a problemática motivadora do ajuizamento da demanda revisional.

Não parece ter observado que o salário líquido pago ao autor/agravante pelo braço brasileiro da empresa aumentará consideravelmente, saltando de pouco mais de R$ 13,2 mil para aproximadamente R$ 35,5 mil, mas sua remuneração total acabará diminuindo quase R$ 20 mil.

E digo “parece não ter observado” porque, mesmo ante o sensível decréscimo do rendimento mensal total do alimentante, a manutenção da ordem de desconto de 50% do salário líquido do autor/agravante a ser pagado pelo braço brasileiro da empresa praticamente não altera o valor total dos alimentos devidos aos dois filhos, que continua gravitando a casa dos R$ 17 mil mensais.

Antes, os R$ 17 mil eram compostos pela soma de 50% do salário líquido brasileiro (R$ 13,2 mil), mais 8,25 salários mínimos, e agora seriam compostos pelos 50% do salário líquido brasileiro aumentado (R$ 35,5 mil), o que não soluciona o fato alegadamente caracterizador da causa de pedir e não atende o alegado direito à revisão de alimentos cuja probabilidade fora reconhecida em Primeiro Grau”.

Acrescento à fundamentação apenas, a observação feita pela Procuradora de Justiça em seu parecer (cf. Id. nº 204969697):
“ (...) tenho que o Agravante logrou êxito em comprovar a redução em seu rendimento líquido mensal, em especial pelos documentos juntados nos IDs 195850682 e 195850686, de forma que, ao menos nessa fase inicial, a redução promovida na forma determinada pelo eminente Relator, deve ser mantida”

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, reduzindo de 50% (cinquenta por cento) para 35% (trinta e cinco por cento) o percentual a ser descontado do salário líquido do autor/agravante em sua folha de pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024